Tribunal: TJBA
Processo: 8004486-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004486-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ERIKA ROCHA CAVALCANTE LINS, PATRICK VALLE AREAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, não padronizado pelo SUS e sem registro na ANVISA, para tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e crises epilépticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela de urgência para fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento judicial de medicamentos não registrados na ANVISA exige o preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais fixados pelo STF (Tema 500 e Tema 1161), como a inexistência de substituto terapêutico, a autorização para importação e a imprescindibilidade do tratamento.

Não há comprovação nos autos de que as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS tenham sido esgotadas, tampouco de que o fármaco seja insubstituível.

A ausência de laudo médico detalhado ou parecer técnico fundamentado, como o emitido pelo NATJus, impede o reconhecimento da imprescindibilidade clínica e da urgência da medida.

A ausência de registro na ANVISA é, como regra geral, impeditivo ao fornecimento judicial, conforme jurisprudência pacificada no Tema 500 do STF.

A prescrição médica isolada, desacompanhada dos demais requisitos legais, é insuficiente para caracterizar o periculum in mora necessário à antecipação da tutela.

O direito à saúde, embora fundamental, deve ser compatibilizado com os princípios da reserva do possível, da legalidade e da separação dos poderes, sobretudo em demandas que envolvam políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais, conforme fixado nos Temas 500 e 1161 do STF.

A ausência de comprovação da imprescindibilidade clínica, da inexistência de substituto terapêutico e da autorização de importação impede a concessão de tutela de urgência.

A prescrição médica, por si só, não é suficiente para caracterizar a urgência nem para afastar a exigência de registro sanitário.

O direito à saúde deve ser ponderado com os princípios da legalidade, da reserva do possível e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 657718, Tema 500, Plenário, j. 22.05.2019; STF, ARE 1387795, Tema 1161, Plenário, j. 22.06.2022; STJ, IAC n. 14; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5053704-91.2023.8.24.0000, rel. Sandro Jose Neis, j. 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004486-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante G. D. S. L. e outros, e como agravado, o MUNICÍPIO DE POÇÕES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

De
s. Cássio Miranda

Relator

Procurador
de
Justiça

11